Tribunal: CARF
Processo: 10530.722311/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722311/2014-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
ITR - DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS EDUARDO CRUZ REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10530.722299/2014-26, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2402-000.839, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão da 1a Turma da DRJ que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído pela Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do Exercício de 2010, tendo
como objeto o imóvel Fazenda Esperança (NIRF 8.262.658-8), com área declarada de 2.262,1
ha, no município de São Desidério-BA.
A Autoridade Fiscal glosou integralmente a área declarada de produtos vegetais,
arbitrando o valor, apurado com base no valor indicado no Sistema de Preço de Terras - SIPT da
Receita Federal, por aptidão agrícola/ha, informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722311/2014-01
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

Reforma Agrária – INCRA, no caso, para “outras terras”, com consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, resultando no
imposto suplementar no valor lançado.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VTN ARBITRADO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA LANÇADA DE 75%.
A multa de ofício lançada não se confunde com a multa de mora, cabendo sua aplicação
sempre que apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta ou inexata na declaração do ITR. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, ou alterá-la, com
base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) decadência; b) inaplicabilidade do VTN arbitrado que não considerou a aptidão
agrícola; c) a base de cálculo do ITR não pode ser fixada por Portaria; d) inconstitucionalidade
da alíquota aplicada e; e) multa confiscatória.
o re at r o

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 2402-000.839, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o
fundamento de que o fato gerador do período submetido a julgamento
ocorreu em 01/01/2009 (art. 1o da Lei no 9.393/96), cujo prazo
decadencial se expirou em 31/12/2013, e a ciência da Notificação de
Lançamento se deu, extemporaneamente, em 12/05/2014 (fl. 8).
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser
enfrentada, mesmo que suscitada somente na seara recursal.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo
do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I, ambos do Código
Tributário Nacional - CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento
por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

controvérsia, de aplicação obrigatória nos julgamentos deste Tribunal,
nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao
efetivamente devido, afastadas as situações de fraude, dolo ou simulação,
o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do
CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I do art.
173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
s do efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do
art. 10, caput, da Lei no 9.393/962; assim, o início da contagem do prazo
decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, será determinado levando em conta a existência ou não de
pagamento antecipado.
Não consta nos autos qualquer documento apto a comprovar a
antecipação do pagamento do ITR, em que pese a alegação do recorrente
de que realizou o pagamento.
Desse modo, diante das considerações expostas, voto pela conversão do
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se
houve antecipação de pagamento de imposto para o exercício 2009, para
fins de apuração da decadência3.

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
3 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de
votos, converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.840 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722311/2014-01

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias..

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

antecipação de pagamento de imposto para o exercício 2009. Vencido o Conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator)
que votou contra a realização da diligência por entendê-la prescindível. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Thiago Duca Amoni. (documento assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez - Presidente (documento assinado digitalmente) Virgílio Cansino Gil – Relator (documento
assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Redator designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(Processo no: 10530.723730/2014-51, Numero da decisão: 2002-000.122, Segunda Turma Extraordinária da
Segunda Seção de Julgamento, Data da sessão: 22 de agosto de 2019, Data da publicação: 21 de outubro de 2019)
Fl. 144
DF CARF MF
Original